Tribunal: TRF3
Processo: 5041383-52.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
320/689)

5041383-52.2022.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5041383-52.2022.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: SEVERINO LEITE BRITO NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE AVELAR - SP191417-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SEVERINO LEITE BRITO NETO

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL. PPP IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 629/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1124/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da própria autora para reconhecer a especialidade do labor em período específico e conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir da citação, além de extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial em determinados intervalos por ausência de prova adequada.

2. A parte agravante sustenta a possibilidade de reconhecimento da especialidade nos períodos de 11.08.2010 a 29.09.2014 e de 01.02.2016 a 19.05.2016, bem como a concessão de aposentadoria especial desde a DER, com afastamento da aplicação do Tema 1124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da decisão monocrática que manteve a não caracterização da atividade especial nos períodos indicados por insuficiência probatória e extinguiu o pedido sem resolução do mérito; e (ii) definir o termo inicial do benefício quando a comprovação da atividade especial depende de prova pericial produzida apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, pois é expressamente admitido pelo art. 932 do CPC e sujeito à revisão mediante agravo interno, assegurada a apreciação pelo órgão colegiado.

5. Não se reconhece a especialidade dos períodos de 11.08.2010 a 29.09.2014 e de 01.02.2016 a 19.05.2016, pois os formulários apresentados foram elaborados com base em registros ambientais realizados por técnico de segurança do trabalho, sem identificação de profissional legalmente habilitado, em desacordo com o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

6. A ausência de conteúdo probatório eficaz para demonstrar a exposição a agentes nocivos configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, conforme tese firmada no Tema 629/STJ.

7. Por outro lado, a comprovação do labor especial suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição decorreu de perícia judicial não submetida previamente ao crivo administrativo, que inovou substancialmente no acervo fático-probatório, o que afasta a fixação do termo inicial na DER.

8. Aplica-se o item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, segundo o qual, apresentada prova nova apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação da autarquia previdenciária.

9. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que observou a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de PPP válido ou de prova técnica subscrita por profissional habilitado impede o reconhecimento da atividade especial e autoriza a extinção do pedido sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ. 2. Quando a comprovação da atividade especial depende de prova pericial produzida apenas em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme Tema 1124/STJ. 3. O julgamento monocrático do relator não viola o princípio da colegialidade quando sujeito à revisão por agravo interno.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 485, IV, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 06.10.2014; STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, 6a Turma, DJe 30.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. OG Fernandes, 2a Turma, DJe 06.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.553.118/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 17.04.2017; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 28.04.2016 (Tema 629); STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5041383-52.2022.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: SEVERINO LEITE BRITO NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE AVELAR - SP191417-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SEVERINO LEITE BRITO NETO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática (ID 349243714) que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reconhecer a especialidade do labor no período de 02.02.1987 a 19.03.1987 e para condenar o INSS a conceder-lhe aposentadoria por tempo de contribuição a partir da citação (06.03.2018). A decisão recorrida, de ofício, à luz do Tema 629/STJ e com fulcro no art. 485, IV, do CPC, julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 11.08.2010 a 29.09.2014 e de 01.02.2016 a 19.05.2016.

Em suas razões de agravo, a parte autora reitera as suas razões de apelação, pugnando pelo reconhecimento de atividade especial nos períodos de 11.08.2010 a 29.09.2014 e de 01.02.2016 a 19.05.2016 e pela concessão de aposentadoria especial. Pede, ainda, seja afastada a aplicação do item 2.3) da tese firmada no Tema 1124/STJ, com a concessão do benefício desde a DER. Pugna pelo juízo de retratação ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.

Sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

De início, com relação à possibilidade do julgamento monocrático impugnado pela parte agravante, sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), fica devidamente assegurado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Superada esta baliza, o agravo interno interposto não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

“DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço" (art. 70, § 1o), como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especial idade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação recursal de que a exposição permanente ao agente nocivo existe desde o Decreto 53.831/64 contrapõe-se à jurisprudência do STJ no sentido de que "somente após a entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95 passou a ser exigida, para a conversão do tempo especial em comum, a comprovação de que a atividade laboral tenha se dado sob a exposição a fatores insalubres de forma habitual e permanente" (AgRg no REsp 1.142.056/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 26/9/2012).

2. Segundo se extrai do voto condutor, o exercício da atividade especial ficou provado e, desse modo, rever a conclusão das instâncias de origem no sentido de que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas não é possível sem demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial , sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, para os quais sempre se exigiu o laudo pericial.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DO PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEI N.o 9.711/1998. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. LEIS N.oS 9.032/1995 E 9.528/1997. OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO E CALOR. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A tese de que não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial resta afastada, em razão do dispositivo legal apontado como violado.

2. Até o advento da Lei n.o 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei n.o 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

3. Contudo, para comprovação da exposição a agentes insalubres (ruído e calor) sempre foi necessário aferição por laudo técnico, o que não se verificou nos presentes autos.

4. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido encontra óbice na Súmula no 7 desta Corte.

5. Agravo regimental.

(STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010)"

Posteriormente, a Medida Provisória n. 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto n. 2.172, de 05/03/1997, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

Portanto, a partir da edição do Decreto n. 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Incluiu-se, ademais, o § 4o do mencionado dispositivo legal, in verbis:

"Art. 58 [...]

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

O Decreto n. 3.048/99, em seu art. 68, § 9o, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, ao tratar dessa questão, assim definiu o PPP:

"Art. 68. [...]

§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes [...]."

Por seu turno, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

Quanto à conceituação do PPP, dispõe o art. 264 da referida Instrução Normativa:

"Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II - Registros Ambientais;

III - Resultados de Monitoração Biológica; e

IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS."

Dessa forma, o PPP, à luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Válido observar que o formulário extemporâneo ao período de prestação laboral não irá invalidar as informações nele lançadas. Na hipótese, o seu valor probatório permanece hígido, uma vez que a lei não impõe seja ele contemporâneo ao exercício das atividades. No mais, a empresa detém o conhecimento das condições insalubres suportadas por seus funcionários e por tal razão deverá emitir os formulários a qualquer tempo, impondo-se ao INSS o ônus probatório de invalidar as informações nele declaradas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"

[...]

CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 08.02.2018 por SEVERINO LEITE BRITO NETO em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição desde a DER (14.02.2017), mediante o reconhecimento de atividade especial.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de parcial procedência que reconheceu como especial o labor exercido nos períodos de 01.09.1987 a 19.02.1988, de 14.03.1988 a 27.02.1989, de 26.07.1989 a 22.03.1997, de 01.12.1997 a 26.10.2002, de 01.03.2004 a 21.03.2007, de 22.03.2007 a 09.02.2010, de 02.03.2015 a 23.12.2015 e de 23.05.2016 a 14.02.2017, para condená-lo à respectiva averbação (ID 254854237).

O autor, por sua vez, pretende em seu apelo recursal o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 02.02.1987 a 19.03.1987, de 11.08.2010 a 29.09.2014 e de 01.02.2016 a 19.05.2016, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER. Subsidiariamente, pede a concessão de aposentadoria especial mediante a reafirmação da DER ou, ainda, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER ou da data em que preenchidos os seus requisitos legais.

Passo ao exame dos períodos de atividade especial controvertida face ao conjunto probatório colacionado aos autos:

- De 02.02.1987 a 19.03.1987

Empregador: Indústria de Móveis Estofados Mirassol Ltda.

Função: Auxiliar maquinista / Operador de máquina de usinagem de madeira (CBO 81210)

Provas: Anotação em CTPS (ID 254854132 – fl. 10)

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, pelo enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 2.5.3 do Anexo ao Decreto 53.831/64, observando-se ainda a Circular INSS n. 15 de 08/09/1994 e o Parecer SSMT processo MTb n. 303.151/1981.

- De 01.09.1987 a 19.02.1988

Empregador: Darbon – Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Função: Auxiliar de torneador

Provas: Anotação em CTPS (ID 254854132 – fl. 11) / PPP (ID 254854132 – fls. 22/24) / Laudo técnico pericial (ID 254854220)

Agentes nocivos: ruído de 85,8 dB

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

- De 14.03.1988 a 27.02.1989, de 26.07.1989 a 22.03.1997 e de 01.12.1997 a 26.10.2002

Empregador: Móveis Monte Carlo Ltda.

Função: Auxiliar operador de máquinas

Provas: Anotação em CTPS (ID 254854132 – fls. 11/12 e 15) / PPP (ID 254854132 – fls. 25/28) / Laudo técnico pericial (ID 254854220)

Agentes nocivos: ruído de 91,8 dB, poeira de madeira, cola

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

- De 01.03.2004 a 21.03.2007

Empregador: Vinicius Carlos Romero Pires Mirassol ME

Função: Operador de máquina

Provas: Anotação em CTPS (ID 254854132 – fl. 16) / PPP (ID 254854132 – fls. 29/31)

Agentes nocivos: ruído de 90,0 dB

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

- De 22.03.2007 a 09.02.2010

Empregador: Ricardo Romero Pires Mirassol Ltda.

Função: Operador de máquina

Provas: Anotação em CTPS (ID 254854132 – fl. 16) / PPP (ID 254854132 – fls. 32/34 e ID 254854121 – fls. 4/6)

Agentes nocivos: ruído de 97,2 dB, poeira de madeira

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

- De 11.08.2010 a 29.09.2014

Empregador: RV Móveis Ltda.

Função: Operador de máquinas

Provas: Anotação em CTPS (ID 254854132 – fl. 17) / PPP (ID 254854132 – fls. 35/36; ID 254854152; ID 254854153)

Agentes nocivos: --

Conclusão: Não cabe o reconhecimento da especialidade do período em questão, pois não houve a apresentação de documento com aptidão a provar o labor nocivo, considerando que o formulário levado ao requerimento administrativo (ID 254854132 – fls. 35/36) não indica agentes nocivos e que o formulário colacionado aos autos em resposta a ofício (ID 254854152; ID 254854153) foi elaborado com base em registros ambientais coletados por técnico de segurança do trabalho, à míngua do que dispõe o art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91.

- De 02.03.2015 a 23.12.2015

Empregador: Antonio Roberto Ferreira M. & Nogueira Ltda.

Função: Operador de máquinas

Provas: Anotação em CTPS (ID 254854132 – fl. 17) / PPP (ID 254854132 – fls. 37/38 e ID 254854122 – fls. 1/2)

Agentes nocivos: ruído de 89,8 dB, poeira de madeira

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

- De 01.02.2016 a 19.05.2016

Empregador: Indústria de Comércio de Móveis Rodrigues & Bernardes Ltda.

Função: Operador de furadeira

Provas: Anotação em CTPS (ID 254854132 – fl. 18) / PPP (ID 254854132 – fls. 39/40 e ID 254854122 – fls. 3/4)

Agentes nocivos: ruído de 84,8 dB, poeira vegetal

Conclusão: Não cabe o reconhecimento da especialidade do período em questão, pois não houve a apresentação de documento com aptidão a provar o labor nocivo, considerando que o formulário foi elaborado com base em registros ambientais coletados por técnico de segurança do trabalho, à míngua do que dispõe o art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91.

- De 23.05.2016 a 14.02.2017

Empregador: Fabrimóveis Industrial Ltda.

Função: Operador de furadeira

Provas: Anotação em CTPS (ID 254854132 – fl. 21) / PPP (ID 254854132 – fls. 41/42) / Laudo técnico pericial (ID 254854220)

Agentes nocivos: ruído de 93,1 dB

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79. Consigno, neste ponto, que a perícia técnica judicial elaborada nestes autos vistoriou as funções exercidas pelo autor nas instalações dessa empregadora como paradigma das condições de trabalho de empresas similares, corroborando a exposição a ruído insalubre informada no PPP e permitindo o enquadramento do vínculo em data posterior à sua emissão.

Ressalto que os técnicos de segurança de trabalho não são profissionais habilitados pelo art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91 à aferição dos agentes nocivos e coleta dos registros ambientais em formulários de atividade especial – prerrogativa específica de engenheiro de segurança do trabalho ou de médico do trabalho.

Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. INTERPRETAÇÃO DA LEI DE BENEFÍCIOS EM CONJUNTO COM A LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUANDO O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO CONSTATAR O LABOR COM EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA PET 10.262/RS, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 16.2.2017. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O § 1o. do art. 58 da Lei 8.213/1991 determina que a comprovação da efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

2. Por sua, vez a IN 77/2015/INSS, em seu art. 260, prevê que, a partir de 1o. de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o. do art. 58 da Lei 8.213/91, passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP. O art. 264, § 4o. da IN 77/2015 expressamente estabelece que o PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho.

3. Interpretando a Lei de Benefícios em conjunto com a legislação administrativa, conclui-se que a comprovação da efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos é feita mediante o formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho. Precedentes: REsp. 1.573.551/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.5.2016 e AgRg no REsp. 1.340.380/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.10.2014.

4. O laudo técnico será necessário apenas nas hipóteses em que há discordância do Segurado quanto às informações lançadas pela empresa no PPP ou nas hipóteses em que a Autarquia contestar a validade do PPP, o que não é o caso dos autos, uma vez que não foi suscitada qualquer objeção ao documento.

[...]”

(AgInt no REsp n. 1.553.118/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 17/4/2017.)

Observo, ainda, que a indicação de médicos responsáveis pelo monitoramento biológico no PPP não supre a ausência de responsável pelos registros ambientais no formulário, tratando-se de avaliações com escopos distintos entre si.

Atente-se à regularidade formal dos demais documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Ressalte-se que o laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, porquanto realizado in loco, mensurando a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte.

Enfim, com esses dados e análise constante da perícia judicial - elaborada por engenheiro de segurança do trabalho, profissional de confiança do Juízo, que trouxe os dados necessários para aferição das condições de trabalho -, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas as efetivas condições das atividades laborativas executadas, nos termos das conclusões do expert e respectivos fundamentos.

Na hipótese, observa-se a elaboração do laudo por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, trazendo análise técnica dos ambientes de trabalho, com informações necessárias ao julgamento do caso concreto.

A mera irresignação da parte em relação às conclusões lançadas no laudo pericial, sem a indicação de divergência técnica fundada e justificável, não configura motivo aceitável para anulação ou desconsideração da perícia técnica.

Nesta mesma linha já me pronunciei em inúmeros arestos, dentre os quais: ApCiv 0000069-80.2023.4.03.9999, j. 24/07/2025, DJe 30/07/2025; ApCiv 5100776-39.2021.4.03.9999, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza o enquadramento de atividade especial nos períodos de 02.02.1987 a 19.03.1987, de 01.09.1987 a 19.02.1988, de 14.03.1988 a 27.02.1989, de 26.07.1989 a 22.03.1997, de 01.12.1997 a 26.10.2002, de 01.03.2004 a 21.03.2007, de 22.03.2007 a 09.02.2010, de 02.03.2015 a 23.12.2015 e de 23.05.2016 a 14.02.2017, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a reforma parcial da r. sentença.

Por outro lado, verifica-se a insuficiência do conjunto probatório para configurar a especialidade dos períodos de 11.08.2010 a 29.09.2014 e de 01.02.2016 a 19.05.2016, ante a irregularidade formal dos respectivos formulários de atividade especial.

Dessa forma, em relação aos mencionados períodos laborais, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP - Tema 629, no sentido de que:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa" (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

CONCLUSÃO

Somados os seus períodos de atividade especial, constata-se que, atéa DER (14.02.2017), a parte autora conta com 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de labor insalubre, insuficiente à concessão de aposentadoria especial (Lei n. 8.213/91, art. 57).

Outrossim, somados os períodos de atividade especial, convertidos em comum, além dos seus demais períodos de atividade comum, constata-se que, atéa DER (14.02.2017), a parte autora conta com 35 (trinta e cinco) anos e 14 (quatorze) dias de tempo de contribuição, suficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral (Lei n. 8.213/91, art. 52).

Confira-se: [...]

Verifica-se, no entanto, que o reconhecimento de atividade especial suficiente à satisfação da pretensão deduzida nos autos dependeu de perícia técnica judicial, prova não submetida previamente ao crivo administrativo.

Dessa forma, considerado o julgamento do Tema n. 1124 pelo C. STJ e verificado que a prova do labor nocivo se deu através de perícia judicial produzida após a propositura da ação, fixo a data inicial do benefício (DIB) a partir da citação do INSS, em 06.03.2018 (ID 254854127).

Por oportuno, cite-se o precedente jurisprudencial:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.3 Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

A concessão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n. 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Por oportuno, considerada o acolhimento do pedido subsidiário para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, anoto que poderá a parte autora optar por não executar o presente julgado ou fazê-lo apenas parcialmente, postulando a devida averbação dos períodos especiais reconhecidos junto ao INSS.”

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reputou inviável o enquadramento de atividade especial nos períodos de 11.08.2010 a 29.09.2014 e de 01.02.2016 a 19.05.2016, ante a irregularidade formal dos respectivos formulários de atividade especial, em desacordo com o disposto no art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91. A decisão, aliás, considerando a ausência de conteúdo probatório eficaz a demonstrar a especialidade do labor nos períodos controvertidos, determinou de ofício a aplicação analógica do Tema 629/STJ.

Outrossim, quanto à incidência do Tema 1124/STJ no caso vertente, este Relator consignou que a comprovação de atividade especial dependeu de perícia técnica judicial, que aportou significativa inovação no conjunto fático-probatório, razão pela qual o termo inicial do benefício haveria de ser fixado na data da citação.

Em outras palavras, quando a prova produzida no curso do processo introduz elementos técnicos novos, não submetidos à apreciação administrativa, rompe-se a identidade fática entre as instâncias administrativa e judicial, atraindo a incidência da regra segundo a qual os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação, momento em que a Autarquia toma ciência do novo substrato probatório.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se as alegações da parte autora, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL. PPP IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 629/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1124/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da própria autora para reconhecer a especialidade do labor em período específico e conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir da citação, além de extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial em determinados intervalos por ausência de prova adequada.

2. A parte agravante sustenta a possibilidade de reconhecimento da especialidade nos períodos de 11.08.2010 a 29.09.2014 e de 01.02.2016 a 19.05.2016, bem como a concessão de aposentadoria especial desde a DER, com afastamento da aplicação do Tema 1124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da decisão monocrática que manteve a não caracterização da atividade especial nos períodos indicados por insuficiência probatória e extinguiu o pedido sem resolução do mérito; e (ii) definir o termo inicial do benefício quando a comprovação da atividade especial depende de prova pericial produzida apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, pois é expressamente admitido pelo art. 932 do CPC e sujeito à revisão mediante agravo interno, assegurada a apreciação pelo órgão colegiado.

5. Não se reconhece a especialidade dos períodos de 11.08.2010 a 29.09.2014 e de 01.02.2016 a 19.05.2016, pois os formulários apresentados foram elaborados com base em registros ambientais realizados por técnico de segurança do trabalho, sem identificação de profissional legalmente habilitado, em desacordo com o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

6. A ausência de conteúdo probatório eficaz para demonstrar a exposição a agentes nocivos configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, conforme tese firmada no Tema 629/STJ.

7. Por outro lado, a comprovação do labor especial suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição decorreu de perícia judicial não submetida previamente ao crivo administrativo, que inovou substancialmente no acervo fático-probatório, o que afasta a fixação do termo inicial na DER.

8. Aplica-se o item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, segundo o qual, apresentada prova nova apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação da autarquia previdenciária.

9. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que observou a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de PPP válido ou de prova técnica subscrita por profissional habilitado impede o reconhecimento da atividade especial e autoriza a extinção do pedido sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ. 2. Quando a comprovação da atividade especial depende de prova pericial produzida apenas em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme Tema 1124/STJ. 3. O julgamento monocrático do relator não viola o princípio da colegialidade quando sujeito à revisão por agravo interno.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 485, IV, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 06.10.2014; STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, 6a Turma, DJe 30.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. OG Fernandes, 2a Turma, DJe 06.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.553.118/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 17.04.2017; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 28.04.2016 (Tema 629); STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão